Tribunal: TJSP
Processo: 2241272-92.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r no 120, de 17 de março de 2015 – Acolhimento, em razão da extinção de referidos cargos pelas Leis Complementares no 130/2017 e 137/2018 - Inconstitucionalidade da expressão "Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos", constante no artigos 1o, I, 2o, da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015, do Município de Águas de Santa Bárbara - Cargo que se contrapõe àquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Inconstitucionalidade da expressão "Assessor Desportivo", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13 de dezembro de 2005; da expressão "Chefe de Manutenção do Recinto de Festas", constante no artigo 1o, inciso II da Lei Complementar no 48, de 16 de dezembro de 2008; do artigo 2o da Lei Complementar no 45, de 25 de novembro de 2008; da expressão "Ecônomo da Casa Lar da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de setembro de 2009; das expressões "Encarregado da Limpeza Pública" e "Supervisor de Fiscalização Municipal", constantes no artigo 1o e parágrafo 1o e incisos I e II da Lei no 1.172, de 30 de julho de 1999; da expressão "Supervisor de Lançadoria", constante no artigo 1o da lei no 56, de 16 de junho de 2009; da expressão "Assessor de Secretaria Municipal", constante no inciso II do artigo 1o da Lei Complementar no 99, de 25 de janeiro de 2013; da expressão "Diretor de Engenharia e Projetos", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 113, de 24 de junho de 2014; da expressão "Diretor de Enfermagem", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 115, de 19 de agosto de 2014; das expressões "Chefe do Departamento de Pessoal e de Recursos Humanos", "Chefe do Departamento de Lançadoria", "Chefe do Departamento de Licitação", "Chefe do Departamento de Garagem Municipal", "Chefe do Departamento de Tesouraria", "Chefe do Balneário" e "Diretor de Saúde Bucal", constantes no Anexo III da Lei Complementar no 130, de 10 de maio de 2017, todos do Município de Águas de Santa Bárbara – Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2241272-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Falta de interesse de agir com relação à expressão "Contabilista", constante no artigo 1o, parágrafo 1o e inciso III da lei no 1.172, de 30 de junho de 1999, das expressões "Assessor Jurídico" e "Diretor de Departamento Jurídico", constantes nos artigos 3o, 4o, 11 e 12 da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015 – Acolhimento, em razão da extinção

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Falta de interesse de agir com relação à expressão "Contabilista", constante no artigo 1o, parágrafo 1o e inciso III da lei no 1.172, de 30 de junho de 1999, das expressões "Assessor Jurídico" e "Diretor de Departamento Jurídico", constantes nos artigos 3o, 4o, 11 e 12 da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015 – Acolhimento, em razão da extinção de referidos cargos pelas Leis Complementares no 130/2017 e 137/2018 - Inconstitucionalidade da expressão "Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos", constante no artigos 1o, I, 2o, da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015, do Município de Águas de Santa Bárbara - Cargo que se contrapõe àquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Inconstitucionalidade da expressão "Assessor Desportivo", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13 de dezembro de 2005; da expressão "Chefe de Manutenção do Recinto de Festas", constante no artigo 1o, inciso II da Lei Complementar no 48, de 16 de dezembro de 2008; do artigo 2o da Lei Complementar no 45, de 25 de novembro de 2008; da expressão "Ecônomo da Casa Lar da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de setembro de 2009; das expressões "Encarregado da Limpeza Pública" e "Supervisor de Fiscalização Municipal", constantes no artigo 1o e parágrafo 1o e incisos I e II da Lei no 1.172, de 30 de julho de 1999; da expressão "Supervisor de Lançadoria", constante no artigo 1o da lei no 56, de 16 de junho de 2009; da expressão "Assessor de Secretaria Municipal", constante no inciso II do artigo 1o da Lei Complementar no 99, de 25 de janeiro de 2013; da expressão "Diretor de Engenharia e Projetos", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 113, de 24 de junho de 2014; da expressão "Diretor de Enfermagem", constante no artigo 1o da Lei Complementar no 115, de 19 de agosto de 2014; das expressões "Chefe do Departamento de Pessoal e de Recursos Humanos", "Chefe do Departamento de Lançadoria", "Chefe do Departamento de Licitação", "Chefe do Departamento de Garagem Municipal", "Chefe do Departamento de Tesouraria", "Chefe do Balneário" e "Diretor de Saúde Bucal", constantes no Anexo III da Lei Complementar no 130, de 10 de maio de 2017, todos do Município de Águas de Santa Bárbara – Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE
SANTA BÁRBARA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A PRELIMINAR E
JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2241272-92.2019.8.26.0000
Comarca:
Águas de Santa Bárbara
AUTOR:
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS:
Presidente da Câmara Municipal e Prefeito do Município de Águas
de Santa Bárbara
VOTO No 37541
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Falta de interesse de agir com relação à expressão
“Contabilista”, constante no artigo 1o, parágrafo 1o e inciso
III da lei no 1.172, de 30 de junho de 1999, das expressões
“Assessor Jurídico” e “Diretor de Departamento Jurídico”,
constantes nos artigos 3o, 4o, 11 e 12 da Lei Complementar
no 120, de 17 de março de 2015 Acolhimento, em razão
da extinção de referidos cargos pelas Leis Complementares
no 130/2017 e 137/2018 - Inconstitucionalidade da
expressão “Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos”,
constante no artigos 1o, I, 2o, da Lei Complementar no 120,
de 17 de março de 2015, do Município de Águas de Santa
Bárbara - Cargo que se contrapõe àquele do quadro da
Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante
de carreira mediante ingresso por concurso público

Patente conflito de atribuições e forma de ingresso -
Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do
Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico
Inconstitucionalidade da expressão “Assessor Desportivo”,
constante no artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13 de
dezembro de 2005; da expressão “Chefe de Manutenção do
Recinto de Festas”, constante no artigo 1o, inciso II da Lei
Complementar no 48, de 16 de dezembro de 2008; do artigo
2o da Lei Complementar no 45, de 25 de novembro de 2008;
da expressão “Ecônomo da Casa Lar da Estância
Hidromineral de Águas de Santa Bárbara”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de setembro de
2009; das expressões “Encarregado da Limpeza Pública” e
“Supervisor de Fiscalização Municipal”, constantes no
artigo 1o e parágrafo 1o e incisos I e II da Lei no 1.172, de
30 de julho de 1999; da expressão “Supervisor de
Lançadoria”, constante no artigo 1o da lei no 56, de 16 de
junho de 2009; da expressão “Assessor de Secretaria
Municipal”, constante no inciso II do artigo 1o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
3
Complementar no 99, de 25 de janeiro de 2013; da
expressão “Diretor de Engenharia e Projetos”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 113, de 24 de junho de
2014; da expressão “Diretor de Enfermagem”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 115, de 19 de agosto de
2014; das expressões “Chefe do Departamento de Pessoal e
de Recursos Humanos”, “Chefe do Departamento de
Lançadoria”, “Chefe do Departamento de Licitação”,
“Chefe do Departamento de Garagem Municipal”, “Chefe
do Departamento de Tesouraria”, “Chefe do Balneário” e
“Diretor de Saúde Bucal”, constantes no Anexo III da Lei
Complementar no 130, de 10 de maio de 2017, todos do
Município de Águas de Santa Bárbara
Cargos de
provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou
assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas
Relação de confiança não evidenciada
Violação aos
artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do
Estado de São Paulo
Tema, ademais, objeto de
julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE
1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o
entendimento no sentido de que “a criação de cargos em
comissão somente se justifica para o exercício de funções
de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais” (leading case) Julgamentos reiterados desta
Corte

AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE,
com
modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face
das expressões “Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos”, “Diretor de
Departamento Jurídico”, e “Assessor Jurídico”, constantes nos artigos 1o, I, 2o, 3o,
4o, 11 e 12 da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015, da expressão
“Assessor Desportivo”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13
de dezembro de 2005; da expressão “Chefe de Manutenção do Recinto de
Festas”, constante no artigo 1o, inciso II da Lei Complementar no 48, de 16 de
dezembro de 2008; do artigo 2o da Lei Complementar no 45, de 25 de novembro
de 2008; da expressão “Ecônomo da Casa Lar da Estância Hidromineral de Águas
de Santa Bárbara”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de
setembro de 2009; das expressões “Encarregado da Limpeza Pública”,
“Supervisor de Fiscalização Municipal”, e “Contabilista”, constantes no artigo 1o e
parágrafo 1o e incisos I, II e III da Lei no 1.172, de 30 de julho de 1999; da
expressão “Supervisor de Lançadoria”, constante no artigo 1o da lei no 56, de 16
de junho de 2009; da expressão “Assessor de Secretaria Municipal”, constante no
inciso II do artigo 1o da Lei Complementar no 99, de 25 de janeiro de 2013; da
expressão “Diretor de Engenharia e Projetos”, constante no artigo 1o da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
4
Complementar no 113, de 24 de junho de 2014; da expressão “Diretor de
Enfermagem”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 115, de 19 de
agosto de 2014; das expressões “Chefe do Departamento de Pessoal e de
Recursos Humanos”, “Chefe do Departamento de Lançadoria”, “Chefe do
Departamento de Licitação”, “Chefe do Departamento de Garagem Municipal”,
“Chefe do Departamento de Tesouraria”, “Chefe do Balneário” e “Diretor de Saúde
Bucal”, constantes no Anexo III da Lei Complementar no 130, de 10 de maio de
2017, todos do Município de Águas de Santa Bárbara, porquanto os cargos de
“Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos”, “Diretor de Departamento Jurídico”,
e “Assessor Jurídico” caracterizam contratação de pessoal para desempenhar
funções de integrantes da Advocacia Pública, e os demais cargos por não se
configurarem cargos de assessoramento, chefia e direção em nível superior com
exigência de relação de confiança, em violação direta à regra do concurso público
(fls. 1/40, com documentos de fls. 41/510).
Determinadas as intimações regulares, ausente
pedido liminar (fls. 512/513).
O Sr. Prefeito do Município de Águas de Santa
Bárbara defendeu a constitucionalidade da norma, refutando os argumentos da
petição inicial (fls. 522/540).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, por seu
representante, manifestou-se pela constitucionalidade das normas impugnadas (fls.
579/588).
A Câmara Municipal de Águas de Santa Bárbara,
por seu Presidente, apenas juntou as cópias das leis impugnadas (fls. 592/631).
Regularmente
processada
a
presente
ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 634/654, pela falta de interesse de agir com relação às expressões
“Contabilista”, “Assessor Jurídico” e “Diretor de Departamento Jurídico”, em razão
da extinção pelas Leis Complementares no 130/2017 e 137/2018, e pela
procedência do pedido e consequente declaração de inconstitucionalidade dos
demais dispositivos impugnados das leis questionadas.
É o relatório.
Essas as legislações questionadas (fls. 96, 97, 490, 98/99,
132/133, 164, 165, 173, 174, 287/292 e 605/611 - grifo nosso):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
5
LEI COMPLEMENTAR No 20/2005.
ALTERA O ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N.o 1.131/98,
CONSISTENTE
NA
CRIAÇÃO
DO
CARGO
DE
ASSESSOR
DESPORTIVO,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
ARTIGO 1o - Fica criado o cargo público, abaixo descrito,
para integrar o Anexo II (Quadro de Cargos Públicos em
Comissão) da Lei Municipal n.o 1.131/98:
I
ASSESSOR DESPORTIVO: Vagas: 02 (duas);
Referência: 14 (quatorze) Anexo IV da Lei Municipal
n.o 1.131/98 e posteriores modificações; Atribuições:
Promove, desenvolve e aprimora os conhecimentos e
habilidades de atletas, alunos ou equipes, seguindo as
técnicas para cada modalidade esportiva; Requisitos:
Ensino Médio (antigo 2o Grau).
PARÁGRAFO ÚNICO O cargo criado terá carga horária
livre, todavia, respeitando o mínimo de 20 (vinte) horas
semanais.
ARTIGO 2o - As despesas decorrentes da aplicação da
presente
Lei
correrão
por
conta
de
dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
ARTIGO 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 48/2008.
DISPÕE SOBRE A DETERMINAÇÃO DE VAGAS PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
6
OS CARGOS DE ADVOGADO (PROVIMENTO EFEITO)
E CHEFE DE MANUTENÇÃO DO RECINTO DE FESTAS
(EM
COMISSÃO),
CRIADOS
ATRAVÉS
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
45/2008
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1o Fica determinada a criação de vagas para os
cargos abaixo discriminados, criados através da Lei
Complementar no 45/2008, de 25 de novembro de 2008:
I
ADVOGADO (cargo de provimento efetivo junto ao
Anexo I da Lei Municipal no 1.131/98): número de vagas:
01 (uma); e
II
CHEFE DE MANUTENÇÃO DO RECINTO DE
FESTAS (cargo de provimento em comissão, com livre
nomeação e exoneração, junto ao Anexo II da Lei
Municipal no 1.131/98): número de vagas: 01 (uma).
Art. 2o - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 3o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 45/2008.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No
1.131/98 ANEXO I (QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS
DE NATUREZA PERMANENTE) E ANEXO II (QUADRO
DE CARGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
7
Art. 1o. Fica criado o cargo de provimento efetivo junto ao
Anexo I (Quadro de cargos Públicos de Natureza
Permanente), da Lei Municipal no 1.131/98, denominado
“ADVOGADO”, cujas atribuições são de representar o
Município judicial e extrajudicialmente, devendo atuar no
auxílio
aos
diversos
setores
que
compõem
a
administração municipal, em forma de consultoria e
assessoramento; os requisitos que o postulante deverá
cumprir para posse no cargo é possuir Curso Superior de
Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
OAB e experiência comprovada de 2 (dois) anos na
função; carga horária de 40 horas semanais; e
remunerado mediante enquadramento na referência 59,
do Anexo IV (Tabela de Referências), da Lei Municipal no
1.131/98.
Art. 2o - Fica criado o cargo de provimento em
comissão, com livre nomeação e exoneração, junto ao
Anexo II (Quadro de Cargos de Natureza em
Comissão), da Lei Municipal no 1.131/98, denominado
“CHEFE
DE
MANUTENÇÃO
DO
RECINTO
DE
FESTAS”, cujas atribuições referem-se à gestão de
todas as atividades de funcionários encarregados da
manutenção do recinto de festas; os requisitos para
posse no cargo é possuir ensino fundamental
incompleto, com carga horária livre e remunerado
mediante enquadramento na referência 04, do Anexo
IV (Tabela de Referências), da Lei Municipal no
1.131/98.
Art. 3o - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 4o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 59/2009.
Dispõe sobre alteração do Anexo II (Quadro de Cargos
Públicos em Comissão) da Lei Municipal no 1.131/98 e dá
outras providências.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
8
Art. 1o - Fica alterado o Anexo II (Quadro de Cargos
Públicos em Comissão) da Lei Municipal no 1.131/98,
consistente na criação do cargo abaixo discriminado:
CARGO
Ref.
Vaga
Atribuições
Requisitos
C.
Horária
ECÔNOMO
DA
CASA LAR DA
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL
DE ÁGUAS DE
SANTA
BÁRBARA
12
01
Prestar os devidos cuidados
às
crianças
e
aos
adolescentes dentro de um
clima residencial; preservar a
identidade familiar e oferecer
ambiente
de
respeito
e
dignidade às crianças e aos
adolescentes; propiciar a preservação dos vínculos familiares; oferecer participação em atividades
religiosas respeitando as suas
crenças;
propiciar
o
desenvolvimento
da
solidariedade, cooperação e
valorização
da
ordem;
viabilizar
condições
adequadas para o ingresso de
novos
abrigados;
cuidar
e
manter organizados todos os
bens pertencentes à Casa Lar;
orientar as crianças e os
adolescentes
sobre
os
cuidados necessários com a
higiene pessoal, organização
das camas e da casa como um
todo;
informar
à
chefia
imediata em relação a criança
e ao adolescente; ministrar
sempre nos horários corretos
medicamentos de acordo com
a
prescrição
médica;
acompanhar
os
abrigados
quando houver necessidade
de atendimento especializado,
bem como em atividades de
lazer; manter imparcialidade
no
cuidado
e
atenção
às
crianças e aos adolescentes;
não se ausentar da entidade
sem prévia autorização da
chefia
imediata;
avisar em
caso de fuga de crianças ou
adolescentes
da
entidade,
imediatamente, ao Conselho
Tutelar;
cumprir
cardápio
determinado;
orientar
as
crianças e adolescentes sobre
hábitos
e
comportamentos
alimentares adequados; servir
as
refeições;
propiciar
condições básicas de higiene
Ensino
Médio
Livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
9
e
saúde
dos
abrigados;
administrar adequadamente o
funcionamento
da
cozinha,
conservando
limpos
e
arrumados todos os utensílios;
permitir visitas dos genitores
ou responsáveis, dispensando
a esta, o respeito e atenção
necessária, mas, vetando as
visitas
daqueles
que
se
apresentarem em estado de
embriaguez,
ou
se
revelar
inoportuno para o local; residir
no local com o cônjuge e
respectivos
filhos;
lavar
e
passar as roupas que lhe forem
entregues;
conservar
a
lavanderia limpa e em ordem;
cuidar da limpeza do local,
mantendo limpo e em ordem;
requisitar o material didático
que
julgar
necessário
ao
desempenho de sua função;
opinar sobre o planejamento de
atividades
a
serem
desenvolvidas pelos abrigados;
comunicar
ocorrências
que
exijam providências superiores;
utilizar-se das dependências,
das instalações e dos recursos
dos
materiais
do
estabelecimento
necessários
ao exercício de suas funções;
executar
outras
tarefas
determinadas
pelo
superior
imediato.
Art. 2o - A pessoa a ser indicada para o cargo criado nos
termos do artigo anterior deverá ser legalmente casa,
possuir filhos menores de idade, ter conduta ilibada e
disponibilidade da família para residir no local.
Parágrafo Único Para fins de nomeação será obrigatória
a avaliação psicológica do casal e de aprovação do
C.M.D.C.A. (Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente).
Art. 3o - As despesas decorrentes da execução da
presente
Lei
correrão
por
conta
de
dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
10
LEI No 1.172/99.
Dispõe sobre a criação de cargos em comissão; aumento
no número de vagas de cargo específico; e dá outras
providências.
ARTIGO 1.o - Ficam criados os cargos de Encarregado
de Limpeza Pública, Supervisor de Fiscalização
Municipal e Contabilista, junto ao Quadro de Cargos
Públicos em Comissão.
PARÁGRAFO 1.o - As formas e requisitos para
provimento
dos
referidos
cargos
estão
assim
definidos:
I - Encarregado de Limpeza Pública será nomeado
em comissão, pessoa com experiência mínima de 6
(seis) meses na função ou área de atuação, que atuará
na limpeza de ruas, logradouros públicos, próprios
municipais e outros afins.
II - Supervisor de Fiscalização Municipal
será
nomeado em comissão, pessoa com habilitação de 2.o
grau e experiência mínima de 1 (um) ano na função ou
área de atuação, que atuará na fiscalização de
imóveis, estabelecimentos comerciais, indústrias,
diversões públicas, ambulantes, fazendo cumprir a
legislação pertinente com fulcro de defender os
interesses da Fazenda Pública Municipal e da
economia popular
III - Contabilista será nomeado em comissão, pessoa
com escolaridade exigida em curso superior em Ciências
Contábeis, com registro no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade), com experiência mínima de 1 (um) ano em
Administração Pública, que supervisionará, coordenará e
executará serviços inerentes a contabilidade geral da
Prefeitura. (cargo extinto pela Lei Complementar no
130, de 10 de maio de 2017).
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
11
LEI COMPLEMENTAR No 56/2009.
Dispõe sobre alteração da Lei Municipal no 1.131/98

Anexo II (Quadro de Cargos Públicos em Comissão) e dá
outras providências.
Art. 1o - Fica alterado o Anexo II da Lei Municipal no
1.131/98
(Quadro
de
Cargos
em
Comissão),
consistente na criação do cargo abaixo discriminado
como segue:
CARGO
Ref.
Vaga
Atribuições
Requisitos
C.
Horária
SUPERVISOR
DE
LANÇADORIA
59
01
Assessorar o Gabinete do
Prefeito
Municipal
na
supervisão de atividades na
área tributária municipal
Ensino
Médio
Livre
Art. 2o - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 3o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI COMPLEMENTAR No 99/2013.
Dispõe sobre a criação de vagas para o cargo de
ASSISTENTE SOCIAL junto ao Quadro de Cargos
Públicos de Natureza Permanente, Anexo I da Lei
Municipal no 1.131/98 e da criação do cargo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
12
ASSESSOR DE SECRETARIA MUNICIPAL para compor
o Quadro de Cargos Públicos em Comissão, Anexo II da
Lei Municipal no 1.131/98 e dá outras providências.
Art. 1o - Fica criado junto ao Quadro de Cargos Públicos
em Comissão, Anexo II da Lei Municipal no 1.131/98, o
seguinte cargo, com discriminação de vagas e atribuições
abaixo:
I ASSISTENTE SOCIAL: 02 (duas vagas), passando dos
atuais 05 (cinco) cargos para 07 (sete) cargos;
II ASSESSOR DE SECRETARIA MUNICIPAL: Vagas:
05
(cinco);
Atribuições:
desenvolvimento
de
atividades laborais relativas à administração e de
manutenção, bem como realiza outras atividades
determinadas pelo superior imediato; Escolaridade:
ensino fundamental; Referência: 07 do Anexo IV da Lei
Municipal no 1.131/98; Carga Horária: livre.
Art. 2o - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei complementar correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3o - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
LEI COMPLEMENTAR No 113/2014.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE ENGENHARIA E PROJETOS E EXTINÇÃO DO
CARGO
DE
DIRETOR
FINANCEIRO,
AMBOS
CONSTANTES DO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL No
1.131/98 (QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS EM
COMISSÃO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
13
Art. 1o - Fica criado junto ao Quadro de Cargos
Públicos em Comissão, Anexo II da Lei Municipal no
1.131/98, o cargo de Diretor de Engenharia e Projetos,
conforme o demonstrativo abaixo:
CARGO
No DE
VAGAS
REFERÊNCIA
(Anexo IV da
Lei no
1.131/98)
ATRIBUIÇÕES /
CARGA HORÁRIA
REQUISITOS/
INVESTIDURA
Diretor de
Engenhari
a
e
Projetos
01
27
- Atribuições: coordenar,
elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando as características e preparando planos,
métodos de trabalho e
demais dados requeridos,
para
possibilitar
e
orientar a construção, a
manutenção e o reparo
das obras e assegurar os
padrões técnicos, além
de executar outras tarefas
correlatas
determinadas
pelo superior imediato;
-Carga Horária: LIVRE
- Requisitos:
Curso Superior
em Engenharia
Civil e/ou
Arquitetura
e/ou Técnico
Equivalente
com registro
no CREA
Conselho
Regional de
Engenharia,
Arquitetura e
Agronomia;
- Investidura:
Nomeação “ad
nutum”.
Art. 2o - Fica extinto o cargo de Diretor Financeiro criado
junto ao Quadro de Cargos Públicos em Comissão, Anexo
II da Lei Municipal no 1.131/98.
Art. 3o - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4o - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
LEI COMPLEMENTAR No 115/2014.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE ENFERMAGEM JUNTO AO ANEXO II DA LEI
MUNICIPAL No 1.131/98 (QUADRO DE CARGOS
PÚBLICOS
EM
COMISSÃO)
E
DÁ
OUTRAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
14
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1o - Fica criado junto ao Quadro de Cargos
Públicos em Comissão, Anexo II da Lei Municipal no
1.131/98, o cargo de DIRETOR DE ENFERMAGEM, nos
termos do demonstrativo abaixo:
CARGO
No DE
VAGAS
REFERÊNCIA
(Anexo IV da
Lei no
1.131/98)
ATRIBUIÇÕES /
CARGA HORÁRIA
REQUISITOS/
INVESTIDURA
DIRETOR
DE
ENFERMA
GEM
01
27
- Atribuições: coordenar,
executar e dirigir os serviços do setor de enfermagem junto a
Secretaria Municipal de
Saúde, para possibilitar a
proteção e a recuperação
da saúde individual e
coletiva, além de executar
outras tarefas correlatas
determinadas
pelo
superior imediato;
-Carga Horária: LIVRE
- Requisitos:
Curso Superior
de
Enfermagem
com Registro
no COREN
Conselho
Regional de
Enfermagem;
- Investidura:
Nomeação “ad
nutum”.
Art. 2o - As despesas decorrentes da aplicação da
presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3o - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
LEI COMPLEMENTAR No 130/2017.
ALTERA A LEI No 1.141 DE 28 DE SETEMBRO DE 1.998
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS OU SERVIDORES
PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA (SP), ALTERA A LEI
No 1.131/1.998, EXTINGUE E CRIA CARGOS DE LIVRE
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
15
Art. 1o - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento
em comissão, ora existentes no respectivo Quadro do
Município de Águas de Santa Bárbara, conforme Anexo I
desta Lei Complementar:
(...)
Art. 6o - Visando o comando político e estratégico do
Governo e as atividades diferenciadas na Administração
Pública, especialmente em relação aos objetivos e as
funções públicas decisórias ou planejadoras, e político-
administrativas do Chefe do Poder Executivo, ficam
criados no Município de Águas de Santa Bárbara os
cargos de provimento em comissão constantes do Anexo
III desta Lei Complementar, de livre nomeação e
exoneração, jornada livre, destinados às atribuições de
direção, chefia e assessoramento superiores, de confiança
profissional e política restrita do Chefe do Poder Executivo
e de seus dirigentes imediatos (Secretários e outros),
consignados seus respectivos vínculos por unidade,
denominação, quantidade de vagas, referência de
vencimentos, atribuições e requisitos para ocupação.
(...)
ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CRIADOS
(a que se refere o artigo 6o, da Lei Complementar no 130/2017, de 10 de maio de 2017).
UNIDADE
DENOMI-
NAÇÃO
VAGAS
REFERÊNCIA
ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS
Gabinete
Assessor
do
Gabinete
1
27
R$
2.937,03
Assessorar, prestar assistência direta, articular, coordenar, delegar, executar e
monitorar as demandas
políticas
do
Chefe
do
Poder
Executivo,
em
atuação político-gerencial,
acompanhando
e
orientando na tomada de
decisões na fixação de
diretrizes, na elaboração
de projetos e programas
de
ações
e
sua
implementação;
pesquisar,
analisar,
planejar, propor e auxiliar
na
implementação
de
ações,
estratégias
e
serviços de acordo com
as
diretrizes
político-
Curso de
nível
superior
em
Administra
ção,
Direito,
Economia
ou Ciências
Contábeis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
16
governamentais
fixadas;
realizar a interlocução e os
comandos
políticos
do
Chefe do Poder Executivo
junto aos Secretários Municipais e demais autoridades; coordenar
politicamente e assessorar
nas
atividades
de
comunicação social e nos
cerimoniais, quando o caso; coordenar as reuniões políticas dos Secretários Municipais;
articular e planejar ações
políticas com os órgãos de
assessoramento imediato ao Chefe do Poder Executivo; coordenar e
articular a execução das
atribuições
políticas
do
Gabinete;
realizar
crivo
político sobre processos e
expedientes, inclusive de
caráter sigiloso, filtrando o
que deve ser encaminhado
ao
Chefe
do
Poder
Executivo, observadas as
disposições
regulamentares; zelar pela
relação
de
comprometimento
e
confiança
perante
seu
superior; e desempenhar
outras
atividades
correlatas
inerentes
ao
assessoramento que lhe
forem
cometidas
pelo
Chefe do Poder Executivo.
Gabinete
Assessor
Especiali-
zado do
Prefeito
para
Planeja-
mento e
Gestão Es
tratégica
3
65
R$
6.152,43
Assessorar e aconselhar o
Prefeito
para
direção
superior da administração
local,
nos
processos
políticos, no planejamento
das diretrizes políticas e
propiciar informações de
incremento em apoio à
tomada de decisões político-administrativas, de gestão estratégica (administrativa e orçamentária), e em
políticas governamentais,
de
acordo
com
a
orientação do Chefe do
Poder Executivo e para
sua avaliação subjetiva e
discricionária, estritamente política, mediante critérios de necessidade, utilidade, oportunidade e
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis:
com pós-
graduação
em
andamento
ou
concluída
no ato da
nomeação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
17
conveniência
administrativas:
propiciar
ao
Prefeito
uma
visão
prospectiva da totalidade
da
organização
e
do
ambiente
em que atua:
promover e coordenar o
processo de elaboração,
acompanhamento e revisão
do plano plurianual e da lei
de
diretrizes
orçamentárias;
conforme
determinação do Prefeito,
avaliar a execução dos
planos,
programas,
projetos e atividades das
secretarias integrantes da
estrutura municipal, mantendo o Prefeito informado e orientando sobre eventuais
adequações estratégicas e
de governo; zelar pela relação de comprometimento e confiança perante seu
superior; e desempenhar
outras
atividades
correlatas
inerentes
ao
assessoramento que lhe
forem
cometidas
pelo
Chefe do Poder Executivo.
Gabinete
Assessor
do Prefeito
1
27
R$
2.937,03
Prestar
assessoramento
ao
Chefe
do
Poder
Executivo, em assuntos
de sua competência política e estratégica, inclusive nas relações políticas, sociais e no
relacionamento junto ao
Poder Legislativo e aos
Vereadores: acompanhar o Chefe do Poder Executivo em seus
compromissos municipais
e
intermunicipais,
em
audiências,
reuniões
e
eventos políticos, quando
oportuno:
tratar
informações reservadas; e
controlar
as
metas
e
diretrizes
políticas
traçadas pelo superior ao
qual
deve
confiança,
fazendo que se cumpram
conforme
orientação
política da autoridade.
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
18
Secreta-
rias
Assessor
do
Secretário
16
27
R$
2.937,03
Prestar
assistência
e
auxílio
ao
respectivo
Agente Político: efetuar a
seleção
prévia
de
processos para triagem;
verificar a regularidade de
processos e documentos,
antes de submetê-los à
apreciação
superior,
adotando, quando for o
caso,
as
providências
cabíveis;
elaborar
pesquisas
sobre
legislação, jurisprudência
e doutrina, para subsidiar
os trabalhos a cargo da
Secretaria;
prestar
assessoria ao Secretário
da respectiva pasta na
qual estiver locado, em
assuntos
de
sua
competência
política
e
estratégica, inclusive no
relacionamento junto ao
Poder Legislativo e aos
Vereadores;
acompanhar
o
Secretário
em
seus
compromissos municipais
e
intermunicipais,
em
audiências,
reuniões
e
eventos políticos, quando
oportuno; tratar informações reservadas; controlar as metas e diretrizes políticas
traçadas pelo superior ao
qual
deve
confiança,
fazendo que se cumpram
conforme
orientação
política
da
autoridade;
determinar a autuação de
processos, inclusive de
caráter
sigiloso,
observadas
as
disposições
regulamentares; e exercer
outras
atribuições
correlatas que lhe forem
cometidas pelo superior.
Curso de
nível
superior
em
qualquer
área
Administra
ção
Diretor de
Governo
1
65
R$
6.152,43
De assistência direta e
imediata ao Chefe do Poder Executivo, o ocupante deste cargo deve compilar
informações e promover a
necessária
articulação
institucional,
compatibilizando a política
de
Governo
com
os
programas
administrativos; realizar a
coordenação-geral
de
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis;
com pós-
graduação
em
andamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
19
licitação, contratos e convênios, gerindo os processos licitatórios; propiciar gestão corporativa consoante
diretrizes políticas de seu
superior hierárquico; assistir ao Prefeito na supervisão, acompanhamento e
avaliação da atuação dos
órgãos da Administração
Pública local, visando o
cumprimento das políticas,
planos
e
diretrizes
estabelecidas
para
a
Prefeitura, e adequações;
administrar consensos e
dissensos
gerenciais;
gerir, orientar e promover a
gestão
de
pessoal;
articular e acompanhar as
proposições de políticas de
pessoal e de remuneração
do
Poder
Executivo,
consoante
adequados
planejamento, orçamento e
gestão; servir de elo de
ligação entre Chefe do Poder Executivo e os
dirigentes da organização e
os quadros permanentes
desta, para a plena e eficiente utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis; e
exercer outras atribuições
correlatas que lhe forem
cometidas pelo superior.
ou
concluída
no ato da
nomeação.
Departa-
mento
de
Pessoal e
de
Recursos
Humanos
Chefe do
Departa-
mento de
Pessoal e
de
Recursos
Humanos
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.
Departa-
mento
de
Lançado-
ria
Chefe do
Departa-
mento de
Lançado-
ria
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
20
contábeis.
Departa-
mento de
Licitação
Chefe do
Departa-
mento de
Licitação
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.
Departa-
mento
de
Garagem
Municipal
Chefe do
Departa-
mento de
Garagem
Municipal
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.
Departa-
mento
de
Tesouraria
Chefe do
Departa-
mento de
Tesoura-ria
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.
Balneário
Chefe do
Balneário
1
27
R$
2.937,03
Chefiar
os
respectivos
servidores
e
serviços,
planejando, coordenando
e orientando a execução
das
atividades
do
respectivo departamento;
e
exercer
outras
atribuições correlatas que
lhe forem cometidas pelo
superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em
administra-
ção, direito,
economia
ou ciências
contábeis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
21
Departa-
mento
Jurídico
Diretor do
Departa-
mento
Jurídico
1
65
R$
6.152,43
Orientar, aconselhar e prestar consultoria ao Prefeito em questões
jurídicas que envolvem o
município;
dirigir,
supervisionar e avaliar os
respectivos servidores e
serviços,
planejando,
coordenando e orientando
a execução das atividades
do respectivo departamento; distribuir os expedientes e os
processos administrativos
extrajudiciais e judiciais
(cíveis,
trabalhistas,
execuções
fiscais,
e
outros), e escalonar os
serviços, tudo sempre de
forma alternada e conforme data de recebimento no
Departamento; e exercer
outras
atribuições
correlatas que lhe forem
cometidas pelo superior.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso de
nível
superior
em direito,
com pós-
graduação
em
andamento
ou
concluída
no ato da
nomeação;
e contar, no
mínimo,
com 5
(cinco)
anos de
registro na
Ordem dos
Advogados
do Brasil -
OAB.
Saúde
Diretor de
Saúde
Bucal
1
27
R$
2.937,03
Participar na orientação e
na
elaboração
das
diretrizes e das decisões
políticas
para
a saúde
bucal, atreladas ao nível
hierárquico
superior
da
Administração Municipal;
e atuar livremente na direção, comando, coordenação, programação, organização, controle,
assessoramento e gestão
superior dos respectivos
trabalhos,
em
relação
direta
de
confiança
e
lealdade a proteger as
expectativas legítimas do
Chefe do Poder Executivo,
estando vinculado diretamente ao nível decisório deste último quanto às questões
dessas políticas públicas,
seguindo
suas
orientações e o ajudando
a
promover
a
direção
superior da Administração.
Servidor
Municipal
de carreira:
Curso
superior
em
Odontolo-
gia e Pós-
Graduação
em
andamento
ou
concluída
no ato da
nomeação.
Educação
Diretor de
Creche
2
27
R$
2.937,03
Desenvolver atividades de
direção,
planejamento,
organização,
coordenação, supervisão,
acompanhamento, orientação, avaliação, controle e execução Servidor Municipal
de carreira;
e Curso de
nível
superior de
licenciatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
22
relativas à aplicação e administração dos recursos humanos,
financeiros, patrimoniais e
operacionais da respectiva
creche pública municipal,
de forma a obter eficiência
e eficácia, com maior economicidade; baixar portarias e ordens de
serviço sobre assuntos de
sua
competência;
despachar,
assinar
e
autenticar
documentos
pertinentes a seu âmbito
de atuação; acompanhar o
cumprimento de metas e
avaliar os resultados na
sua
área
de
atuação;
demais
atividades
correlatas decorrentes do
exercício da função, ou que
sejam
determinadas
por
autoridade superior.
plena em
pedagogia.
32
LEI COMPLEMENTAR No 120/2015.
DISPÕE
SOBRE
A
CRIAÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
E
DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1o - Fica criada a Secretaria Municipal dos Negócios
Jurídicos, órgão de coordenação central do sistema de
advocacia do Município, chefiada pelo Secretário dos
Negócios Jurídicos, agente político de livre nomeação e
exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal com
autonomia administrativa e funcional, diretamente vinculado ao Prefeito Municipal, terá a seguinte
composição estrutural:
I
01 (um) Secretário Municipal dos Negócios
Jurídicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
23
II Departamento Jurídico.
Art. 2o - Compete ao Secretário Municipal dos
Negócios Jurídicos, a chefia, superintendência e
coordenação
das
atividades
jurídicas
e
administrativas da Secretaria dos Negócios Jurídicos,
bem como a orientação acerca da forma de atuação
dos Diretores, Advogados do Município e Assessores,
emitir parecer em processos licitatórios, minutas de
contratos,
acordos,
convênios,
projetos
de
lei,
contratos e demais atos administrativos.
§ 1o - A remuneração do Secretário Municipal dos
Negócios Jurídicos será o subsídio fixado pela
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas
de Santa Bárbara, ou seja, segue os mesmos padrões
determinados
através
da
Lei
Complementar
no
94/2012, de 15/05/2012.
§ 2o - O Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
deverá, necessariamente, ser inscrito na OAB Ordem
dos Advogados do Brasil.
Art. 3o - Para direção do Departamento Jurídico elencado
no artigo 1o, fica criado o emprego público de provimento
em
comissão,
filiado
ao
Regime Estatutário com
recolhimentos em favor do INSS/RGPS
Instituto
Nacional de Seguro Social / Regime Geral de Previdência
Social RGPS, com enquadramento na referência salarial
26 do Anexo IV da Lei Municipal no 1.131/98, a saber:
I
01 (um) Diretor de Departamento Jurídico; (cargo
extinto pela Lei Complementar no 137, de 04 de
maio de 2018).
Parágrafo Único
O Diretor de Departamento Jurídico
deverá, necessariamente, ser inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil.
Art. 4o. Constituem atribuições do Diretor do Departamento
Jurídico:
I planejar, coordenar e executar as atividades tendentes
a proporcionar o andamento das demandas judiciais e
extrajudiciais da Fazenda Pública;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
24
II
dirigir e organizar os serviços relacionados ao
andamento e manifestação nos pareceres, coordenando o
trabalho dentro dos respectivos departamentos;
III
distribuir aos Advogados/Procuradores, segundo
determinação superior, os processos administrativos e
judiciais para que se efetivem as providências necessárias;
IV acompanhar a execução dos contratos;
V participar da elaboração e acompanhar o orçamento
da Secretaria, em conjunto com a Secretaria de Finanças,
propondo as alterações necessárias;
VI manter atualizada e organizada a biblioteca jurídica;
VII emitir parecer em processos licitatórios, minutas de
contratos, acordos, convênios, projetos de lei, contratos e
demais atos administrativos;
VIII exercer outras atividades relacionadas a sua área de
atuação,
bem
como
representar
judicial
e
extrajudicialmente o Município, a critério do Secretário dos
Negócios Jurídicos.
(...)
Art. 11. Para auxiliar os trabalhos desenvolvidos pela
Secretaria dos Negócios Jurídicos, fica criado o seguinte
emprego público de provimento em comissão, filiado ao
Regime Geral de Previdência Social RGPS:
I 01 (um) Assessor Jurídico, com enquadramento salarial
na referência 25 do Anexo IV da Lei Municipal no 1.131/98,
devendo, necessariamente, ser inscrito na Ordem dos
Advogados
do Brasil. (cargo extinto pela Lei
Complementar no 130, de 10 de maio de 2017).
Art. 12. São atribuições do Assessor:
I executar os serviços de digitação de petições e outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
25
documentos que lhe sejam solicitados pelo Secretário,
Diretores e Advogados;
II organizar e manter fichários ou outro tipo adequado e
controle de ações judiciais e processos administrativos;
III
preparar, controlar e cuidar do arquivamento de
pastas correspondentes a ações judiciais;
IV encaminhar ao Diretor e aos Advogados recortes do
Diário da Justiça e comunicações de informes diversos,
bem como auxiliar no controle dos prazos processuais;
V
controlar a entrada, a tramitação e a saída de
processos administrativos, juntada de documentos e
analisar os requerimentos de cópias dos processos;
VI prestar o atendimento às partes interessadas com
relação aos processos administrativos em andamento;
VII
preparar e expedir correspondência (ofícios,
convites, cartas e outros); bem assim o respectivo controle
e arquivamento, sob orientação do Diretor competente;
VIII
encaminhar os despachos para publicação na
Imprensa Oficial;
IX
assessorar os Advogados nos assuntos de sua
competência;
X
organizar e manter coletânea de leis, decretos,
portarias, ordens de serviço e outros atos, elaborando
fichário ou outro tipo de controle dos mesmos, para
facilitar a consulta;
XI
requerer buscas de certidões junto aos Cartórios
extrajudiciais competentes e encaminhar minutas de
escrituras aos tabelionatos e processar os respectivos
registros imobiliários junto aos Cartórios;
XII
exercer outras atividades correlatas, bem como
representar judicial e extrajudicialmente o Município,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
26
sempre a critério do Secretário dos Negócios Jurídicos.
(...)
De início, há de se acolher a preliminar suscitada pelo
Prefeito de Águas de Santa Bárbara de falta de interesse de agir com relação à
expressão “Contabilista”, constante no artigo 1o, parágrafo 1o e inciso III da lei no
1.172, de 30 de junho de 1999, das expressões “Assessor Jurídico” e “Diretor de
Departamento Jurídico”, constantes nos artigos 3o, 4o, 11 e 12 da Lei
Complementar no 120, de 17 de março de 2015, em razão da extinção de referidos
cargos pelas Leis Complementares no 130/2017 e 137/2018 (fls. 287/292 e 491).
Já a expressão “Secretário Municipal dos Negócios
Jurídicos”, constante nos artigos 1o, inciso I e 2o da Lei Complementar no 120, de
17 de março de 2015 (fls. 605), do Município de Águas de Santa Bárbara, se
apresenta incompatível com a Constituição do Estado de São Paulo diante
previsão junto aos artigos 98 a 100 e 144:
Art. 98
A Procuradoria Geral do Estado é instituição de
natureza permanente, essencial à administração da justiça e à
Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao
Governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo
orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade
do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado
disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem
e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira
de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos
132 e 135 da Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira,
na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e
a consultoria jurídica na forma do "caput" deste artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
27
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após
relatório circunstanciado das corregedorias.
Art. 99 São funções institucionais da Procuradoria Geral do
Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas
autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as
universidades públicas estaduais;
II exercer as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que
se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de
Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de
fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao
Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida
ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da
lei;
IX
-
realizar
procedimentos
administrativos,
inclusive
disciplinares, não regulados por lei especial;
X exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Art. 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
28
compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela
orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho
da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do
Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será
nomeado
pelo
Governador,
em
comissão,
entre
os
Procuradores que integram a carreira e terá tratamento,
prerrogativas e representação de Secretário de Estado,
devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da
posse e de sua exoneração.
Art. 144 Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por lei
orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.
As competências elencadas referentes ao cargo de
“Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos”, com competências típicas de
direção superior da Advocacia Pública na esfera municipal, se contrapõem aqueles
que deveriam ser desempenhadas por dentre aqueles que ingressaram na carreira
mediante concurso público, nos exatos termos do artigo 100, parágrafo único, da
Constituição Bandeirante, donde se infere que o provimento mediante livre
nomeação e exoneração, e, consequentemente, autorizando a nomeação entre
aqueles vindos fora do quadro de pessoal concursado, viola os dispositivos
constitucionais.
Da mesma forma se verifica a violação com os
demais cargos destacados, pela expressão “Assessor Desportivo”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13 de dezembro de 2005; da expressão
“Chefe de Manutenção do Recinto de Festas”, constante no artigo 1o, inciso II da
Lei Complementar no 48, de 16 de dezembro de 2008; do artigo 2o da Lei
Complementar no 45, de 25 de novembro de 2008; da expressão “Ecônomo da
Casa Lar da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de setembro de 2009; das expressões
“Encarregado da Limpeza Pública” e “Supervisor de Fiscalização Municipal”,
constantes no artigo 1o e parágrafo 1o e incisos I e II da Lei no 1.172, de 30 de
julho de 1999; da expressão “Supervisor de Lançadoria”, constante no artigo 1o da
lei no 56, de 16 de junho de 2009; da expressão “Assessor de Secretaria
Municipal”, constante no inciso II do artigo 1o da Lei Complementar no 99, de 25 de
janeiro de 2013; da expressão “Diretor de Engenharia e Projetos”, constante no
artigo 1o da Lei Complementar no 113, de 24 de junho de 2014; da expressão
“Diretor de Enfermagem”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 115, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
29
19 de agosto de 2014; das expressões “Chefe do Departamento de Pessoal e de
Recursos Humanos”, “Chefe do Departamento de Lançadoria”, “Chefe do
Departamento de Licitação”, “Chefe do Departamento de Garagem Municipal”,
“Chefe do Departamento de Tesouraria”, “Chefe do Balneário” e “Diretor de Saúde
Bucal”, constantes no Anexo III da Lei Complementar no 130, de 10 de maio de
2017, todos do Município de Águas de Santa Bárbara.
Da análise detalhada de cada um dos cargos apura-
se, efetivamente, a violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da
Constituição do Estado:
Art. 111
A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse
público e eficiência.
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta
e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento
das seguintes normas:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
30
E os preceitos da Constituição da República e da do
Estado resultam aplicáveis aos Municípios conforme disposto pelo artigo 144,
sendo que do elenco apontado tem-se que os cargos questionados estabelecem
atribuições essencialmente técnicas e burocráticas cumprindo, na esteira do
mandamento constitucional, o preenchimento por servidores efetivos, de carreira e
escolhidos mediante concurso público.
Contrariando essas disposições, apura-se que das
atribuições transcritas referentes aos cargos destacados e impugnados com
previsão para provimento em comissão, tratam-se de atividades técnicas,
profissionais e ordinárias, não sendo, dessa forma, de caráter de excepcionalidade
no nível superior de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes aos
respectivos cargos de provimento em comissão.
Cargos de provimento em comissão resultam,
portanto, em exceção e não regra.
Artificialidade, abusividade e desproporcionalidade
sustentam o reconhecimento da inconstitucionalidade pois, em realidade, se busca
com a edição dessas normas a simples substituição dos servidores públicos por
atendimento de interesses políticos próprios e que não se sustentam em interesse
público adequado.
Indispensável,
para
se
assegurar
a
constitucionalidade, que o cargo criado seja de excepcional natureza especial no
campo do assessoramento, chefia e direção em nível superior com exigência de
relação de confiança.
Portanto, exige-se a análise da natureza excepcional
em sua nuance completa e não por simples declaração do legislador a afastar o
próprio conteúdo da atividade.
Nenhuma relação de confiança se faz presente
diante, repetindo, descrição e natureza do desempenho de todos esses cargos já
referidos.
E para aqueles cargos relacionados com a exigência
de ensino médio completo, a clara e específica condição de serem de execução
de pouco complexidade e de nível subalterno, não de liderança, ausente poder de
mando a justificar a qualificativa da excepcionalidade do provimento em comissão.
A simples dispensa da formação em nível superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
31
para provimento de alguns cargos revela a simplicidade da atuação e a ausência
de sustentação para o ingresso de não concursados para o desempenho das
funções ou atividades assim descritas e que devem sustentar a ocupação por
servidores integrantes do quadro concursado da entidade pública.
Não observado o disposto pelo artigo 111, da
Constituição do Estado que fixa, em obrigação, a observância, entre outros,
também do princípio da razoabilidade, fator preponderante junto a Carta da
República.
O tema, inclusive, já foi objeto da Repercussão
Geral no 1.010 (Recurso Extraordinário 1.041.210-SP, j. 06.09.2018, relator Min.
Dias Toffoli):
“Criação de cargos em comissão. Requisitos
estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita
observância para que se legitime o regime
excepcional de livre nomeação e exoneração.
Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da
jurisprudência da Corte sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é exceção à
regra de ingresso no serviço público mediante
concurso público de provas ou provas e títulos e
somente
se
justifica
quando
presentes
os
pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de
cargos em comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções
de direção, chefia ou assessoramento, não se
prestando
ao
desempenho
de
atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado;
c) que o número de cargos comissionados criados
guarde proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em comissão
estejam descritas de forma clara e objetiva na própria
lei que os cria.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional
aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do
Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-
se provimento ao recurso extraordinário.
4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se
justifica para o exercício de funções de direção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
32
chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que
eles visam suprir e com o número de servidores
ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem
estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria
lei que os instituir.”
Ao enfrentar o tema em casos análogos, decidiu o
Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação de cargos em comissão constantes na
Lei Complementar no 4.877/2012, do município de
Itapira. Cargos de provimento em comissão que não
retratam atribuições de assessoramento, chefia e
direção,
senão
funções
técnicas,
burocráticas,
operacionais e profissionais a serem preenchidas por
servidores investidos em cargos de provimento
eletivo.
Alegada
violação
de
dispositivos
da
Constituição Estadual (arts. 111 e 115, II e V).
Violação caracterizada. Funções que não justificam a
necessidade de vínculo de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor, a ensejar regime
extraordinário de livre nomeação e exoneração.
Ausência de descrição em lei específica das
atribuições do cargo de 'Diretor de Creche'. Violação
ao princípio da reserva legal. Não observância das
diretrizes do Tema de Repercussão Geral no 1010 do
STF. Precedentes do STF e deste Órgão Especial.
Ação que se julga procedente, com modulação de
efeitos temporais.” (ADI no 2246301-60.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Péricles Piza, j. 14.08.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Demanda cujo objeto são as expressões: “Assessor
de Gabinete III, Assessor de Gabinete IV, Assistente
Jurídico,
Diretor
Estratégico
e
Secretária
de
Gabinete”, previstas nos Anexos I e II, ambos da Lei
Complementar no 211, de 15.08.18, do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
33
Olímpia, que trata da criação de cargos de
provimento
em
comissão.
Inconstitucionalidade.
Ocorrência. Ausência de plexo de assessoramento,
chefia
e
direção.
Cargos
comissionados
sem
descrição de atribuições ou com descrição genérica.
Funções burocráticas, técnicas ou profissionais.
Cargo
comissionado
de
Assessor
Jurídico.
Inadmissibilidade.
Preenchimento
privativo
de
funcionários de carreira. Modulação. 120 dias a
contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei
no 9.868/99). Procedente a ação, com modulação.”
(ADI no 2049177-35.2019.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
26.06.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que as expressões 'Chefe de Gabinete',
'Procurador Judicial Chefe', 'Assessor', 'Assessor
Administrativo', 'Gerente I' e 'Gerente II', constantes
nos Anexos II, III e IV da Lei Complementar no 93, de
22 de dezembro de 2014, do município de Rio Claro
Cargos que compõem a estrutura administrativa da
Fundação Municipal de Saúde do município Definição
legal das atribuições que permite a análise da
regularidade da organização do quadro de pessoal e
do enquadramento da função na exceção de
provimento em comissão Exigência, para afastar a
regra do concurso público, de que haja desempenho
de atividades de direção, chefia e assessoramento,
com essencial vínculo de confiança Nomenclaturas
que não são suficientes para configurar os requisitos
da comissão, os quais devem ser analisados pela
natureza do trabalho efetivamente exercido, o que
deve estar previamente instituído na legislação e não
pode ser de caráter geral, técnico e burocrático
Descrição genérica que é incapaz de configurar a
possibilidade da exceção do cargo em comissão
Exercício de funções ligadas à advocacia pública que
faz parte de cargo de caráter permanente, com
atribuições essenciais, que pertence àqueles que
tenham sido admitidos no funcionalismo através de
concurso público Indicação de julgado do E. STF que
não é vinculante e não impede a manutenção do
entendimento
acerca
da
inconstitucionalidade
Alegação da interessada no sentido de que a
exclusão dos cargos em comissão prejudicaria o
serviço da área da saúde do município que extrapola
o limite desta ação de caráter objetivo e não traz a
constitucionalidade da lei, porquanto os serviços
devem permanecer regularmente prestados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
34
aqueles admitidos por concurso público Configuração
de inconstitucionalidade, cuja declaração se faz com
modulação de efeitos, devendo a sua eficácia ter
início em 120 dias, contados desta decisão Ação
procedente.” (ADI no 2272487-23.2018.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro
Passos, j. 15.05.2019, v.u.);
“Ação direta de inconstitucionalidade. Barbosa.
Legislação municipal que disciplina a contratação
comissionada de servidores. Expressões constantes
do Quadro Base dos Cargos em Comissão do Plano
Diretor de Recursos Humanos dos Servidores
Municipais de Barbosa, previsto na Lei Municipal n.
1.700, de 28 de dezembro de 2005, em sua redação
original e na que lhe foi dada pela Lei Municipal n.
1.976, de 23 de janeiro de 2013, e na Lei
Complementar n. 30, de 26 de janeiro de 2017.
Ausência de descrição em lei específica das
atribuições dos referidos cargos de provimento em
comissão. Violação ao princípio da reserva legal e
aos artigos 111, 115, II e V e 144, da Constituição do
Estado de São Paulo. Cargos comissionados de
Procurador Jurídico e Assessor Jurídico (também
criados pela Lei n. 1.700/2005 e constantes do
Quadro Base dos Cargos em Comissão do Plano
Diretor de Recursos Humanos dos Servidores
Municipais de Barbosa). Atividades de advocacia
pública, inclusive a assessoria e a consultoria de
corporações legislativas, e suas respectivas chefias,
que são reservadas a profissionais admitidos por
meio de concurso público (arts. 98 a 100, CE). Arts.
1o e 2o da Lei Complementar n. 37, de 16 de maio de
2017, do Município de Barbosa, que prevê a
aplicação do regime da Consolidação das Leis do
Trabalho aos cargos de provimento em comissão.
Afronta
aos
princípios
da
moralidade
e
da
razoabilidade (art. 111, da Constituição Estadual),
além de limitação à liberdade de provimento e
exoneração do cargo, tornando onerosa a dispensa
imotivada. Incompatibilidade com o disposto no art.
115, II e V, Constituição Estadual. Ação julgada
procedente,
com
modulação
dos
efeitos
da
declaração de inconstitucionalidade.” (ADI no 2243046-
94.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 08.05.2019,
v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI COMPLEMENTAR No 481 DE 20 DE MAIO DE
2015, DO MUNICÍPIO DE JAÚ - CARGOS EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
35
COMISSÃO
DE
'GERENTE',
'DIRETOR',
'COORDENADOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA',
'CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA' E 'CHEFE DE
SEÇÃO'
(ART.
3o)
-
CARGOS
QUE
NÃO
EXPRESSAM FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU
ASSESSORAMENTO
PROVIMENTO
POR
SERVIDORES
INVESTIDOS
EM
CARGOS
EFETIVOS ART. 11 E O §3o DO ART. 15 -
ATRIBUEM
À
SECRETARIA
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS E AO SECRETÁRIO QUE A DIRIGE
FUNÇÕES QUE COMPETEM EXCLUSIVAMENTE
AOS
PROFISSIONAIS
DA
CARREIRA
DA
ADVOCACIA PÚBLICA, INVESTIDOS MEDIANTE
CONCURSO PÚBLICO OFENSA AOS ARTIGOS 98;
99; 100; 111; 115, I, II, V E 144 DA CONSTTUIÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.”
(ADI no 2102513-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j.
07.03.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Impetração
em
face
do
artigo
99
da
Lei
Complementar no 236, de 21 de dezembro de 2.010,
do Município de Taubaté, que estabelece à Secretaria
de Negócios Jurídicos órgão auxiliar do Chefe do
Poder Executivo o planejamento, coordenação e
controle
das
atividades
das
Procuradorias
Administrativa, Judiciária, Tributária e Trabalhista de
Taubaté - As atividades da Advocacia Pública são
reservadas exclusivamente a profissionais investidos
em cargos de provimento efetivo na respectiva
carreira, mediante prévia aprovação em concurso
público, na forma do dispões os artigos 98 e 100 da
Constituição Estadual, o que também se depreende
da redação do artigo 132 da Constituição Federal - A
redação empregada no dispositivo impugnado, de
forma genérica, atribuiu à pessoa do Secretário de
Negócios Jurídicos, o planejamento, coordenação e
controle das atividades das Procuradorias Municipais,
o que configura violação aos artigos 98, 99 e 100 da
Constituição Estadual - A função de chefia da
Advocacia Pública deve ser exercida por servidor de
carreira investido em cargo de provimento em
comissão de sua cúpula e não da forma como aqui o
dispositivo
impugnado
deixa
transparecer
Inconstitucionalidade declarada - Ação procedente.”
(ADI no 2203279-83.2017.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j.
21.02.2018, v.u.).
Assim, acolhida a preliminar de falta de interesse de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2241272-92.2019.8.26.0000 -Voto no 37541
36
agir com relação à expressão “Contabilista”, constante no artigo 1o, parágrafo 1o e
inciso III da lei no 1.172, de 30 de junho de 1999, bem como com relação às
expressões “Assessor Jurídico” e “Diretor de Departamento Jurídico”, constantes
nos artigos 3o, 4o, 11 e 12 da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015,
em razão da extinção de referidos cargos pelas Leis Complementares no 130/2017
e 137/2018, evidente a inconstitucionalidade das demais, como a expressão
“Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos”, constante nos artigos 1o, inciso I e
2o da Lei Complementar no 120, de 17 de março de 2015, da expressão “Assessor
Desportivo”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 20, de 13 de
dezembro de 2005; da expressão “Chefe de Manutenção do Recinto de Festas”,
constante no artigo 1o, inciso II da Lei Complementar no 48, de 16 de dezembro de
2008; do artigo 2o da Lei Complementar no 45, de 25 de novembro de 2008; da
expressão “Ecônomo da Casa Lar da Estância Hidromineral de Águas de Santa
Bárbara”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 59, de 03 de setembro
de 2009; das expressões “Encarregado da Limpeza Pública” e “Supervisor de
Fiscalização Municipal”, constantes no artigo 1o e parágrafo 1o e incisos I e II da
Lei no 1.172, de 30 de julho de 1999; da expressão “Supervisor de Lançadoria”,
constante no artigo 1o da lei no 56, de 16 de junho de 2009; da expressão
“Assessor de Secretaria Municipal”, constante no inciso II do artigo 1o da Lei
Complementar no 99, de 25 de janeiro de 2013; da expressão “Diretor de
Engenharia e Projetos”, constante no artigo 1o da Lei Complementar no 113, de 24
de junho de 2014; da expressão “Diretor de Enfermagem”, constante no artigo 1o
da Lei Complementar no 115, de 19 de agosto de 2014; das expressões “Chefe do
Departamento de Pessoal e de Recursos Humanos”, “Chefe do Departamento de
Lançadoria”, “Chefe do Departamento de Licitação”, “Chefe do Departamento de
Garagem Municipal”, “Chefe do Departamento de Tesouraria”, “Chefe do
Balneário” e “Diretor de Saúde Bucal”, constantes no Anexo III da Lei
Complementar no 130, de 10 de maio de 2017, todos do Município de Águas de
Santa Bárbara, com modulação dos efeitos, contando-se o prazo de 120 dias a
partir do julgamento da presente ação.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente
ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator